Tribunal: TJDFT
Processo: 0025548-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU ÍMPROBO. RELEVÂNCIA.
1. A escala penal da lei de improbidade administrativa permite que a multa civil seja de zero (nenhuma multa) a 100 vezes a remuneração do réu.

2. Não é possível, em direito sancionatório de qualquer natureza, fixar penalidades sem fundamentação adequada e sem observar critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
3. Não tendo havido dano material nem proveito econômico, deve-se considerar, para a fixação da multa civil, a situação econômica do réu e os efeitos da pena principal, aplicada em processo administrativo disciplinar e mantida em processo judicial, que foi sua demissão a bem do serviço público.
4. Recurso conhecido e não provido.